Tribunal: TJDFT
Processo: 0745302-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745302-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REQUERIDO: MARIA DA PAZ SOARES DE CARVALHO D E C I S Ã O Apelação - Efeito Suspensivo - Pensão Pós Morte – Nulidade de citação - Efeito suspensivo - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o inciso II, do § 3o, do art. 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo, caso a Apelação já tenha sido distribuída ao relator. Entendo presentes, em parte, os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o “processo em que não houve citação válida é inexistente”. (REsp 1777632/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). A nulidade de citação é vício o qual não se convalida, transrecisório e de ordem pública. Pode ser arguido em querela nullitatis, ação rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. Pode ser arguido, inclusive, em Exceção de Pré-Executividade, todavia, pela inexistência de dilação probatória neste meio processual, o vício alegado precisa ser patente e dispensar dilação probatória para sua comprovação. No caso, evidente a nulidade de citação, uma vez que, nos termos do art. 242, § 3o do Código de Processo Civil, "A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial." Da análise do mandado de citação na origem, verifica-se que não foi direcionado à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Além disso, necessária a análise da tese deduzida pelo IPREV quanto à inexistência de pretensão resistida, porquanto inexistiu requerimento administrativo após o reconhecimento judicial da união estável. Diante do exposto, DEFIRO o pedido a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso de Apelação n° 0712348-79.2024.8.07.0007. Comunique-se às partes. Aguarde-se o apelo. Com a subida, translade-se cópia desta decisão para os autos da Apelação Cível e aguarde-se o julgamento de mérito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator